Tribunal: TJDFT
Processo: 0712681-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS (ART. 944 DO CC). PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei n.o 8.078/1990.
2. O Código de Processo Civil é cristalino ao estabelecer que compete ao Autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC); hipótese em que o juízo de origem intimou a parte autora por duas vezes para que anexasse as faturas completas referentes ao período discutido na lide para fins de comprovar a existência (ou não) do estorno, todavia, o Autor se manteve inerte.
3. A mera cobrança indevida não enseja o arbitramento de compensação a título de danos extrapatrimoniais, devendo ser comprovada nos autos alguma situação que transborde os meros dissabores da vida cotidiana, a exemplo de cobrança vexatória, insistente, entre outros, sob pena de banalização do instituto.
4. A plataforma “Serasa Limpa Nome” é tão somente disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, mas que não se confunde propriamente com o cadastro restritivo (Acórdão n.o 1780804).
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
6. A ementa servirá como acórdão, à luz do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.